Tribunal: TJES
Processo: 5010997-89.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010997-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: HENRIQUE LEMOS DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010997-89.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: HENRIQUE LEMOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
HENRIQUE LEMOS DA SILVA
, face decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de
S
ão Mateus
, que indeferiu o seu pedido de saída temporária.

Aleg
a
, em síntese,
o
defensor d
o
recorrente, que
o
mesm
a
tem direito a concessão do benefício, eis que preenche todos os requisitos legais atinentes à espécie. Diante disso, pugna pela reforma da decisão para que seja reconhecido tal direito. Por fim, pede a anulação da decisão a fim de que outra seja prolatada com a devida análise dos requisitos para a concessão de saída temporária, à luz do artigo 123 da Lei de Execuções Penais.

Pois bem.

O art. 123 da Lei de Execuções Penais prevê como requisitos para a concessão da saída temporária I- o comportamento adequado do reeducando; II- o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente e III- a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Interpretando o dispositivo em questão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
o benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena.

Sobre o tema:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA PERIÓDICA AO LAR. ART. 123, III, DA LEP. FUNDAMENTAÇÃO: INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO. SÚMULA 439/STJ. SÚMULA VINCULANTE 26/STF. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DA EXECUÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO.

I - No presente caso, as instâncias ordinárias deixaram de conceder o benefício da visita periódica ao lar, por entender que não se mostrava compatível com os objetivos da pena (art. 123, III, da LEP). II - Em recente julgado, esta Quinta Turma, reiterou a tese já assentada de que a concessão de saída temporária não é consequência necessária da progressão ao regime semiaberto (AgRg no HC n. 690.521/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/2/2022). III - Assim, deve ser gradual o contato do apenado com a sociedade, a fim de não frustrar os objetivos da execução e de se observar a efetiva compatibilidade de maiores benefícios com os objetivos da pena e o bom comportamento do apenado. Precedentes. IV - Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o d. Magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, desde que com fundamentação ancorada em elementos extraídos dos autos da execução penal, pode determinar a realização de exame criminológico para a formação de seu convencimento acerca do merecimento do apenado. Súmulas n. 439/STJ e Vinculante n. 26. V - De outra sorte, modificar tal conclusão, para se entender que estão atendidos os requisitos subjetivos, demandaria aprofundada incursão no acervo fático probatório dos autos da execução penal, providência inviável na via estreita dos habeas corpus e de seu recurso ordinário. Recurso ordinário desprovido. Recomenda-se celeridade na realização do exame criminológico.
(RHC n. 159.575/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Dessa forma,
mesmo
que
o
condenad
o
tenha cumprido
1
/
4
da pena
, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada.

Em ponderação a esses requisitos,
é importante
consider
ar
o fato d
e que
o
reeducand
o
foi condenad
o

a uma pena
de

1
2
(
d
o
ze
) anos de reclusão pela prática d
o crime
de homicídio qualificado
, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em
2
7
/0
3
/202
5
. Dessa forma, não restou incontroverso o preenchimento da hipótese prevista no art.123, III da L
ei de
E
xecuções
P
enais
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão atacada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

Vitória, 18 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010997-89.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: HENRIQUE LEMOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO
PE
NAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA DO REEDUCANDO.
INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena.
Precedentes STJ.

2.
Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo a quo considerou o fato
d
e
que
o
reeducand
o
foi condenado
a uma pena
de
1
2
(
d
o
z
e
) anos de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em
27
/0
3
/202
5
.
3.
Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 18 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.